Tribunal: STF
Processo: HC 241912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carine dos Santos Silva contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (e-doc.7).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 129, §1º, I e § 10, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo garantido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. 



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois determinada a expedição de mandado de prisão sem a intimação pessoal do paciente para início voluntário do cumprimento da pena, inobservando-se a Resolução 474/2022 do CNJ. 



    Alega, ainda, a imposição de regime de cumprimento mais gravoso ao paciente à míngua de fundamentação idônea, pois considerada apenas uma vetorial negativa, olvidando-se predicados pessoais favoráveis ao paciente e uma filha de 5 anos, que dele depende, além de os fatos ensejadores da condenação do paciente terem ocorrido em situação de legítima defesa. 



    Requer:



    “liminarmente, a concessão de ordem para determinar a suspensão do cumprimento de mandado de prisão até que seja observada a Resolução 474/2002 do CNJ. No mérito, pugna que "seja observado o regime de acordo com os ditames legais decorrentes das condições pessoais plenamente favoráveis, ou alternativamente seja dada de ofício a ordem para que o paciente possa cumprir a reprimenda em regime inicialmente aberto, ou, no regime semiaberto monitorado”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito da pretensão. Faz-se necessário instruir o feito. 



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora quanto ao que se alega na inicial. 



    Após, dê-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente